Tribunal: TJPA
Processo: 0761660-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0761660-98.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: JOSE RIBAMAR DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. constituição em MORA DO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. tema 1132 stj. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

No caso em questão, a notificação foi encaminhada para endereço divergente do indicado no contrato e por consequência, não houve recebimento da correspondência pelo requerido.

2.

R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão, oriunda da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por
BANCO FIBRA

S.A
em face de
JOSÉ RIBAMAR DE MELO.

A sentença recorrida, tem a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, extingo a ação de busca e apreensão , sem análise de mérito, por ausência de pressuposto válido para a constituição do processo, nos termos do art.485, IV do CPC.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida interpôs recurso de apelação afirmando que o devedor encontra-se em mora na medida em que não efetuou o pagamento da obrigação pactuada. Além disso, sustenta que a constituição em mora foi devidamente comprovada, haja vista que a competente notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato Ao final postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação. (ID 17384017)

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

2.2.1- Da constituição em mora do apelante.

No recurso, o apelante defende que a mora está configurada, tendo em vista que enviou a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 17384004) foi encaminhada ao endereço divergente do indicado no contrato (ID 17383999), tendo em vista que foi omitido o nome da rua no endereço e por consequência, não houve recebimento da correspondência pelo requerido. Por esta razão, não tendo sido enviada a notificação ao endereço constante no contrato, não configura-se a constituição em mora do requerido.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024